Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-67.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003699-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (AGRAVANTE), OSCAR MARTINEZ - CPF: 008.674.118-72 (AGRAVADO), JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 496.287.479-91 (AGRAVADO), FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 654.342.428-15 (AGRAVADO), BEATRIZ CAROLINA DE MAGALHAES MARTINEZ - CPF: 838.932.459-87 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (AGRAVADO), PRISCILLA MARTINEZ - CPF: 091.802.509-55 (AGRAVADO), RODRIGO MARTINEZ - CPF: 023.893.519-13 (AGRAVADO), RENATA BORDIN MARTINEZ - CPF: 006.634.439-54 (AGRAVADO), MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI - CPF: 859.637.479-53 (AGRAVADO), MILLES ZANIOLO BERTAGNOLI - CPF: 799.358.509-00 (AGRAVADO), OSCAR MARTINEZ NETO - CPF: 814.892.189-04 (AGRAVADO), TAYSE CRISTINA RIGOLINO MARTINEZ - CPF: 921.586.179-34 (AGRAVADO), OSCAR MARTINEZ FILHO - CPF: 654.342.778-72 (AGRAVADO), LILIANE MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 023.224.598-36 (AGRAVADO), DIEGO MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 320.411.938-67 (AGRAVADO), RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.268-21 (AGRAVADO), CARLOS MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.368-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ (AGRAVADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003699-67.2021.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DEFERE LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FAVOR DOS REQUERIDOS PROMITENTES VENDEDORES – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL À AUTORA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ambas as partes, pelo quadro fático narrado e peças apresentadas, evidenciam que pretendem a manutenção do pacto retratado na promessa de compra e venda objeto da ação indenizatória, não há como, desde já, antever o resultado da referida demanda, especialmente para impedir o levantamento do valor depositado pela autora, de prestação do negócio firmado entre as partes que teve seu vencimento ocorrido há quase um ano.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003040-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FINAS LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO
, contra decisão que na Ação de Indenização em razão de Defeito no Negócio Jurídico c/c Consignação em Pagamento n.º 1002223-86.2020.8.11.0013, movido em face de
ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ e OUTROS,
ao apreciar os embargos de declaração opostos pelos agravados,
revogou a decisão inicial que havia deferido o pedido de tutela de urgência,
referente autorização de consignação em pagamento da quantia de R$9.023,765,62, relativa ao pagamento de parte do preço do imóvel objeto da lide, bem assim autorizou o levantamento do valor depositado pelos agravados.

Explica que em meados de 2019, os agravados negociaram a Fazenda Vila Bela, composta por duas matrículas distintas: a
gleba 1
com
8.854,0481
hectares de terras, registrada sob a matrícula nº. 26.305 do CRI de Pontes e Lacerda–MT e a
gleba 2
de
2.604,7054
hectares, registrada sob a matrícula nº. 26.306 do mesmo Cartório.

Aduz que de acordo com os documentos ambientais entregues pelos vendedores agravados, antes da celebração do negócio, a propriedade teria uma área total de
11.493,2658 hectares
, sendo 3.351,5614 hectares de área consolidada (agricultável
), o que fora confirmado pela engenheira ambiental Vania Priscila Zanzarini, contratada pelos proprietários (agravados) que afirmou ser a área prevista no SIMCAR do ano de 2017 e da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) emitida em 17/6/2019, qual seja, 3.351,5614 hectares.

Anota que de acordo com o laudo ambiental produzido pela referida engenheira e documentos oficiais,
os 3.351 hectares de área consolidada
total estavam divididos entre as duas glebas, sendo 2.346 hectares localizados na gleba 2 e 1.005 hectares localizados na gleba 1.

Informa que decidiu formalizar uma proposta de aquisição da fazenda Vila Bela, em conjunto com o sr. Pedro João, que se tornaria condômino, porque o interesse da recorrente era a aquisição da gleba 2 (menor), onde, segundo a documentação apresentada, se concentrava cerca de 70% da área consolidada total, ou, mais precisamente, 2.346 hectares, enquanto o sr. Pedro João, com interesse na gleba 1 (maior), na qual se concentrava 30 da área consolidada total, ou, mais precisamente, 1.005 hectares.

Assegura que a proposta de compra da fazenda foi considerada levou pelas características da propriedade exatamente como apresentadas pelos proprietários/agravados, engenheira ambiental (representante dos proprietários/agravados) e corretor e a dimensão da área consolidada constituiu fator absolutamente preponderante para a precificação do negócio, exatamente porque o pagamento parcelado do preço advém, em grande parte, da receita auferida com o desenvolvimento da atividade rural em tal área.

Noticia que no dia 8/7/2019 o contrato de compra e venda foi definitivamente assinado da seguinte forma: os compradores, em condomínio (71,43% caberia à agravante e 28,57% caberia ao sr. Pedro João), pagariam pela propriedade o valor de R$49.000.000,00, em 4 parcelas anuais com vencimento até o ano de 2022. A agravante seria a responsável pelo pagamento de R$35.000.000,00 e o sr. Pedro João seria o responsável pelo pagamento de R$14.000.000,00.

Salienta que na data de 21/8/2019 assumiram a posse da fazenda e dias depois a ora agravante Olinda, constatou que dentro da área estabelecida na Declaração de Limpeza de Área (DLA) de 746,45 hectares, havia córregos e áreas de preservação permanente (APPs) que não estavam contabilizadas nos documentos ambientais, as quais reduziriam a área consolidada assegurada inicialmente.

Assegura que disso decorreu a conclusão entre as partes no sentido de que realmente existia essa “divergência documental” e, de forma consensual, entenderam por bem rever as bases negociais do contrato originário, de forma a reequilibrá-lo.

Diz que os vendedores/agravados concederam à agravante um abatimento no preço anteriormente contratado no valor de R$5.500.000,00, que equivaleria à diminuição proporcional da área consolidada existente na propriedade, já que as APPs não poderiam ser consideradas como áreas consolidadas, cujo aditivo foi assinado em 10/9/2019, de modo que o preço total a ser pago pela agravante diminuiu de R$35.000.000,00 para R$29.500.000,00 (desconto de R$5.500.000,00).

Sustenta que do início das melhorias necessárias, com cercamento, plantio de culturas, apascentamento de gado e iniciada a limpeza de acordo com DLA entregue pelos agravados, detectou que a área aberta da fazenda não condizia com os documentos ambientais previamente entregues, porque no mês de março/2020, por meio da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), datada de 28/2/2020, descobriu-se que a área consolidada oficial da propriedade (consideradas as duas glebas em conjunto) seria de apenas 2.069,6200 hectares, e não de 3.351 hectares como anteriormente informado, o que evidencia que, provavelmente a área consolidada real da propriedade é aproximadamente 38,25% menor do que aquela informada anteriormente (3.351 hectares).

Defende que os agravados agiram com dolo acidental, que se traduz em um negócio jurídico defeituoso, porque se a recorrente tivesse conhecimento acerca da real e efetiva área consolidada da propriedade (erroneamente informada com base em documentos forjados), não teria sido por ela aceito o preço estabelecido no contrato.

Afirma que além do problema relativo à extensão da área consolidada da propriedade (que tornou litigioso o objeto do pagamento), até o presente momento, por desídia e intransigência dos vendedores/agravados, não foi outorgada a escritura definitiva, tal como determinado pelo contrato.

Com base nisso, explica que ajuizou a presente ação de indenização para o fim de ver os réus condenados ao pagamento de indenização (abatimento no preço de compra da propriedade), com base da dimensão da área consolidada efetiva, que vier a ser estabelecida de forma definitiva pelo órgão ambiental responsável pelo Cadastro Ambiental Rural do imóvel, além de postular a consignação em pagamento das parcelas remanescentes do preço, em especial aquela com vencimento em 1/7/2020, no valor de R$8.750.000,00, o que foi ferido pelo MM. Juiz.

Reclama o desacerto da decisão, porque os agravados estão inadimplentes, posto que se recusaram sim a assinar a escritura, na medida em que discordaram injustificadamente dos termos e condições constantes do documento ao pífio argumento de não se tratar de documento “decente”.

Destaca o pagamento do ITBI no valor de R$700.000,00, porquanto estava crente que receberia a escritura na data aprazada, circunstância que evidencia o erro e violação ao artigo 476 do CC, em permitir que os agravados recebam mais uma parcela do preço sem que outorguem a escritura à agravante, sob a insustentável justificativa de que ela não seria “decente”.

Argumenta que os agravados se obrigaram, mas deixaram de entregar em favor da recorrente até a data de 10-12-2019, os documentos previstos no contrato, para que fossem prévia e criteriosamente analisados, circunstância que inviabilizou a outorga da escritura na data aprazada, máxime diante da insegurança gerada pelos próprios agravados que na celebração do negócio fraudaram exibição da documentação ambiental.

Reclama que seu pedido não está limitado a indenização no valor de R$7.887.800,00 (diferença do preço), porquanto formulou vários pleitos de forma cumulativa que alcançam o montante de R$10.694.685,00, e acrescidos de juros, correção e os ônus sucumbenciais, superam a cifra de R$15.000.000,00.

Defende a necessidade de manter o valor consignado a fim de impedir seu levantamento pelos agravados, porque o saldo vincendo do preço não será suficiente para cobrir a indenização pleiteada na ação.

No ponto, ressalta que a soma de todos pedidos indenizatórios é circunstância que evidencia que o saldo de preço que ainda tem de pagar, poderá ser superado, o que recomenda que a quantia depositada não seja levantada.

Alicerça a necessidade de manutenção dos valores consignados no fato de que, depois de proposta a presente ação, os agravados formalizaram junto ao órgão ambiental pedido de revisão do anterior Cadastro Ambiental Rural (CAR) relativa à propriedade já vendida e, agora, informaram que a propriedade, de fato, tem apenas 2.151,5694 hectares de área consolidada, e não mais os 3.351 hectares

informados à agravante na ocasião do negócio.

Justifica que se não concedido efeito suspensivo ao recurso, os agravados levantarão R$9.023.765,62, sem ter outorgado a escritura e mesmo sendo notório que terão que pagar vultosa indenização, ficará em objeto o presente recurso interposto.

No
mérito,
postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinado que o valor consignado pela agravante seja mantido nos autos até o julgamento final da lide.

O pedido liminar foi indeferido (id 79025456).

Na contraminuta, os agravados postulam o desprovimento do agravo (id
84701470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003699-67.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pela agravante
OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO
, que postula a reforma da decisão que na presente ação indenizatória,
deferiu o levantamento, pelos requeridos agravados, do valor consignado pela autora.

Salienta-se, de início, em que pese o extenso arrazoado dos fatos e teses suscitadas pela autora, aqui agravante
Olinda Eusébio,
na presente

Ação de Indenização em razão de Defeito no Negócio Jurídico c/c Consignação em Pagamento que move em desfavor do
ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ e OUTROS, a controvérsia diz respeito apenas ao acerto ou não da decisão que em sede de embargos de declaração,
autorizou o levantamento do valor depositado pela recorrente.

Em síntese, o argumento de reforma da decisão está centrado no fundamento de que há prova consistente de que os agravados se recusaram sim a assinar a escritura em favor da agravante; b) as provas indicam pela procedência da ação e que o valor das parcelas vincendas não será suficiente para indenizar a agravante; e c) há inequívoca litigiosidade em relação ao objeto do pagamento (preço convencionado).

Sem razão a recorrente.

Como consignado por ocasião da apreciação da liminar, a

r. decisão agravada autorizou os requeridos-agravados (vendedores),
a levantarem o valor correspondente a

uma das parcelas representativas do preço de compra e venda de imóvel

celebrado em prestações
com a promitente compradora, ora agravante.

A importância cujo levantamento restou deferido, fora ofertada em depósito, pela promitente compradora, aqui agravante, em ação, por ela movida, que tem por objeto a redução do preço total do pacto de compra e venda e indenização, por conta de inadequação de parte do imóvel.

A objeção que faz ao levantamento pleiteado pelos promitentes vendedores, autorizado na origem, é porque o valor desta parcela tem por finalidade ver-se ressarcida (autora) agravante de eventuais prejuízos, com a eventual procedência da ação proposta.

Ocorre que as teses que na visão da autora agravante, ensejam a procedência da ação, são questões que necessitam de verticalização com ampla produção de provas na origem, máxime a se considerar que se trata de ação indenizatória e não de rescisão de contrato.

Atenta-se que ambas as partes, pelo quadro fático narrado e peças apresentadas, autorizam concluir que pretendem a manutenção do pacto retratado na promessa de compra e venda. Logo, não há como, desde já, antever o resultado da ação indenizatória e mais ainda, impedir o levantamento de valor depositado pela autora que, ao se verifica, diz respeito a prestação do negócio firmado entre as partes, cujo vencimento se deu em 01/07/2020.

Nessa perspectiva, a decisão recorrida deu acertada avaliação ao quadro fático, notadamente na parte em que considerou a existência de parcelas futuras do mesmo negócio a encargo da promitente compradora, autora-agravante.

Veja-se o conteúdo da decisão impugnada:

“...De mais a mais, o que se tem até o momento é que a autora comprou o imóvel rural pela quantia inicial de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), posteriormente reduzido para R$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil reais), por meio do aditivo de ID n.º 46757220. Deste montante, foi pago diretamente aos vendedores duas parcelas, uma de R$ 357.142,86 (trezentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) e outra de R$ 8.392.857,14 (oito milhões, trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), que resulta na quantia de R$ 8.750.000,00 (oito milhões e setecentos e cinquenta mil reais).
O valor depositado em juízo é de R$ 9.023.765,62 (nove milhões, vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), que somado ao valor pago diretamente aos réus chega à quantia de R$ 17.773.765,62 (dezessete milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).
De outro lado, a autora pleiteia por um desconto de R$ 7.887.500,00 (sete milhões, oitocentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais), atribuindo como valor do contrato o de R$ 21.612.500,00 (vinte e um milhões, seiscentos e doze mil e quinhentos reais).
De toda maneira, ainda que haja discussão acerca do desconto, se revelando matéria controversa, tem -se que o levantamento do valor depositado aos réus não influi em qualquer prejuízo à autora, já que de R$ 17.773.765,62 para R$ 21.612.500,00 (caso o pedido de desconto seja acolhido), precisará a autora desembolsar o remanescente. E, ainda, não estando demonstrado que os requeridos estão em mora, pelos fundamentos já acima expostos, revela -se apropriado o deferimento de levantamento do valor de R$ 9.023.765,62 aos embargantes.
Por tais considerações, por haverem sido delineado o requisito estampado no inciso II do art. 1.022 do NCPC, ACOLHO integralmente os embargos declaratórios e, como consequência, DETERMINO o levantamento dos valores depositado nos autos em favor dos embargantes.”

Logo, se o depósito ofertado corresponde ao valor de prestação, cujo cumprimento tem prazo convencionado, há que avaliar-se também, eventuais consequências na higidez do negócio realizado, o que se dará com o mérito da ação na origem, observado o contraditório e ampla defesa.

Por derradeiro, no que tange a outorga da escritura a decisão recorrida anotou (ID 48531354 – na origem):

“A decisão inicial (id n.º 34734452) considerou devida a consignação sob o fundamento de que os réus estavam inadimplentes, pela recusa a outorgar a escritura pública.

Todavia,
após as manifestações jungidas ao feito, verifico que não há recusa dos réus em outorgar a escritura, uma vez que restou entabulado, por meio do aditamento ao contrato (ID n.º 46757220), que por conta e risco dos compradores, em outras palavras, da autora, a escritura seria outorgada
.” (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que deferiu o levantamento do valor depositado pela agravante na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021